Tribunal: TJSP
Processo: 1001242-66.2024.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE SEGURADO. Sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais quanto ao reembolso das despesas ocasionadas em razão de danos em equipamentos domésticos de seu segurado, por oscilações na rede elétrica. Apelo da parte autora. Seguradora que alega ter apresentado provas documentais

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE SEGURADO. Sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais quanto ao reembolso das despesas ocasionadas em razão de danos em equipamentos domésticos de seu segurado, por oscilações na rede elétrica. Apelo da parte autora. Seguradora que alega ter apresentado provas documentais suficientes para comprovar que os danos foram causados por falhas na distribuição de energia elétrica. Responsabilidade civil não configurada. Ausência de prova cabal apta a comprovar o nexo causal entre os danos e o serviço prestado pela parte ré. Laudos técnicos superficiais, não permitindo concluir a efetiva ocorrência de descarga elétrica ou oscilação da rede, tampouco a responsabilidade da apelada por tais eventos, além de terem sido produzidos unilateralmente, não sendo aptos a embasar a pretensão da recorrente. Prejudicada a perícia, porque não preservados os equipamentos. Entendimento pacificado neste E. TJSP. Sentença mantida. Honorários não majorados, uma vez que fixados em patamar máximo. Recurso desprovido.